Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729009-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: RONALDO LEANDRO SANTOS D E S P A C H O O Agravante Vinicius Passos de Castro Viana requer a retirada do presente processo da 7a sessão virtual e sua inclusão em sessão telepresencial, a fim de que seu advogado possa sustentar oralmente. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro o pedido e, em consequência, determino o retorno dos autos à Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator